Tribunal: TJSP
Processo: 1000884-37.2023.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - Exibição de documentos - Sentença de procedência do pedido, sem imposição de ônus sucumbenciais - Pretensão de condenação do requerido ao pagamento da verba honorária sucumbencial - Descabimento - Ausência de interesse de agir - Hipótese em que em, diante dos elementos carreados aos autos, não se pode afirmar com segurança que o requerido tenha se negado a fornecer

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - Exibição de documentos - Sentença de procedência do pedido, sem imposição de ônus sucumbenciais - Pretensão de condenação do requerido ao pagamento da verba honorária sucumbencial - Descabimento - Ausência de interesse de agir - Hipótese em que em, diante dos elementos carreados aos autos, não se pode afirmar com segurança que o requerido tenha se negado a fornecer os documentos extrajudicialmente – Ademais, é certo que a autora não demonstrou o recolhimento da tarifa correspondente ao custo de fornecimento da documentação pela instituição financeira – Requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial representativo de controvérsia – Ônus sucumbenciais carreados à autora, em razão do princípio da causalidade - RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.